Tribunal: TJMT
Processo: 1001338-38.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001338-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), MICHELLI MAURUTTO DUENHA - CPF: 018.331.259-75 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), EDLAINE LUCIA SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 967.487.611-15 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTENÇÃO DA PARTE EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – VÍCIOS APONTADOS – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
BANCO DO BRASIL SA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO
ao recurso interno em agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

A parte Embargante diz que o “v. acórdão proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao Agravo interposto pela ora Embargada. O resultado do julgamento foi o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam e, por conseguinte, a extinção da Ação de Execução n.o 1007582-93.2024.8.11.0007 em relação a ela. 2. A fundamentação central do r. julgado baseou-se na premissa de que a participação da Embargada no negócio jurídico se limitou à condição de "cônjuge anuente", prestando mera outorga uxória para a constituição de hipoteca, o que, no entendimento da Colenda Câmara, não a tornaria responsável pela dívida, nem mesmo nos limites da garantia 3. Ocorre, com a máxima vênia, que o v. acórdão incorreu em manifesta omissão, vício que autoriza a oposição dos presentes aclaratórios, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do CPC. 4. A omissão reside no fato de o julgado ter deixado de se manifestar sobre um ponto fático-jurídico de fundamental importância, devidamente comprovado nos autos e essencial para o deslinde da controvérsia: a existência de um "aditivo de retificação e ratificação" que alterou a condição da Embargada de mera anuente para a de INTERVENIENTE GARANTE da obrigação. 5. Ao silenciar sobre este documento e a condição jurídica dele decorrente, o acórdão deixou de analisar a questão sob a ótica do artigo 779, inciso V, do CPC, que trata especificamente da legitimidade passiva do titular do bem vinculado por garantia real, norma que seria diretamente aplicável ao caso se a condição de garante da Embargada tivesse sido apreciada. 6. Dessa forma, os presentes Embargos de Declaração são a via processual adequada e necessária para que esta Colenda Câmara supra a omissão apontada, integrando o v. acórdão com a análise do ponto que foi desconsiderado, garantindo a completa prestação jurisdicional e o devido prequestionamento da matéria” (id. 310920360 - Pág. 1/2).

Afirma que o “v. acórdão embargado, com a devida vênia, fundamentou a extinção da execução na premissa de que a participação da Embargada no negócio jurídico se restringiu à "outorga uxória", tratando-a como mera "cônjuge anuente". 8. Contudo, ao assim decidir, o r. julgado incorreu em omissão sobre ponto fáticojurídico de relevância capital, devidamente comprovado nos autos e que, se analisado, conduziria a resultado diverso. 9. O acórdão silenciou sobre o fato de que a Embargada, por força de um "aditivo de retificação e ratificação" datado de 28/08/2023, teve sua condição jurídica no contrato alterada, passando a figurar expressamente como INTERVENIENTE GARANTE da obrigação (id. 263672293, pág. 13) (...) Outrossim, a condição de interveniente garante da Embargada também está averbada na matrícula do imóvel hipotecado (id. 263672293, pág. 9) (...) A petição inicial da execução é inequívoca ao narrar a cadeia negocial (...) As figuras não se confundem. A outorga uxória (anuência) é um ato de consentimento, uma formalidade exigida por lei (art. 1.647, CC) para validar certos atos praticados pelo outro cônjuge, sem que o anuente assuma qualquer obrigação pessoal. 13. Já o interveniente garante hipotecário é aquele que, embora não seja o devedor principal, afeta um bem de sua propriedade para garantir a dívida de terceiro. Ele estabelece um vínculo real entre seu patrimônio e o cumprimento da obrigação, nos exatos termos do art. 1.419 do Código Civil (...) Essa vinculação patrimonial voluntária e expressa confere ao interveniente garante legitimidade passiva para a ação de execução, conforme dicção literal do art. 779, V, do CPC (...) Ao ignorar a existência do aditivo contratual e a condição de "interveniente garante" assumida pela Embargada, o v. acórdão deixou de aplicar a norma específica do art. 779, V, do CPC, incorrendo em omissão que compromete a integridade e a coerência da decisão. 16. Dessa forma, a omissão é dupla e recai sobre dois pontos nodais que, se tivessem sido apreciados, levariam a um resultado diametralmente oposto” (id. 310920360 - Pág. 3/4).

Ressalta que “a jurisprudência dominante não apenas reconhece a legitimidade passiva do garantidor hipotecário, como o faz com base na exata legislação federal que o v. acórdão embargado deixou de aplicar (art. 779, V, do CPC). A decisão recorrida, ao ignorar a condição de garante da Embargada — comprovada por contrato e registro público —, violou a uniformidade de interpretação da lei federal e frustrou a expectativa legítima do credor de ver a garantia real efetivada contra quem a prestou. 22. Dessa forma, a robusta e consolidada jurisprudência sobre o tema não deixa margem para dúvidas de que a omissão do v. acórdão precisa ser sanada para alinhar o julgamento ao entendimento pacificado em nossos tribunais. A correção do vício não é mera formalidade, mas uma imposição da segurança jurídica e da correta aplicação do direito. Por todo o exposto, impõe-se o provimento do presente recurso para, reconhecendo a legitimidade passiva da Embargada à luz da jurisprudência dominante, reformar o v. acórdão e restabelecer a plena eficácia da execução sobre a garantia prestada” (id. 310920360 - Pág. 6).

Formula, ainda, prequestionamento.

Requer, assim, o recebimento, conhecimento, e acolhimento dos embargos, para reformar a decisão atacada, aplicando-se os efeitos infringentes para negar provimento ao Agravo de Instrumento e restabelecendo a r. decisão de primeira instância que havia rejeitado a exceção de pré-executividade.

A parte Embargada, intimada, apresentou contrarrazões (id. 313397397 - Pág. 1/4), pugnando pelo desprovimento dos embargos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
BANCO DO BRASIL SA
, em razão do acórdão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO
ao recurso interno em agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÔNJUGE ANUENTE. AUSÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE A TERCEIROS NÃO INTEGRANTES DA RELAÇÃO OBRIGACIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por Michelli Maurutto Duenha contra decisão que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, no bojo de execução de título extrajudicial proposta em desfavor da agravante, cujo fundamento recaiu sobre a constituição de hipoteca em contrato firmado entre o credor e a devedora principal, ELAINE ALESSANDRA PINHEIRO, ora em recuperação judicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cônjuge que apenas anuí à constituição de garantia hipotecária, sem figurar como devedora, fiadora ou coobrigada, pode ser incluída no polo passivo da execução; e (ii) se a aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal impede a continuidade da execução contra terceiros coobrigados ou garantidores. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ e a interpretação sistemática da Lei no 11.101/2005 afastam os efeitos da recuperação judicial em relação a terceiros coobrigados, fiadores ou garantidores, exceto se houver expressa anuência do credor quanto à exoneração. A recuperação judicial não impede o prosseguimento da execução contra terceiros não sujeitos ao plano. 4. A agravante não subscreveu o título como devedora nem como garantidora fidejussória restringindo-se sua participação à outorga uxória para constituição de hipoteca sobre bem comum. 5. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não se presume, devendo resultar da lei ou da vontade das partes, o que não se verifica nos autos. 6. A jurisprudência consolidada do TJMG, TJPR e TJMS reconhece a ilegitimidade passiva de cônjuges anuentes que não assumem obrigação direta ou solidária no título executivo. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, acolhendo a exceção de pré-executividade e reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, extinguindose o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. Tese de julgamento: "1. A cônjuge que apenas anui à constituição de hipoteca, sem assumir responsabilidade direta no título executivo, não possui legitimidade passiva para figurar em execução fundada em obrigação alheia. 2. A recuperação judicial da devedora principal não obsta a execução contra terceiros, salvo com consentimento expresso do credor, nos termos da L. 11.101/2005, arts. 49, § 1o, e 59." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 265 e 1.647; CPC, art. 485, VI; L. 11.101/2005, arts. 49, § 1o, e 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014; STJ, REsp 1.794.209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.05.2021; TJMG, AI 0782021-52.2023.8.13.0000, j. 25.10.2023; TJPR, AI 0054515- 61.2023.8.16.0000, j. 09.01.2024; TJMS, AI 1421527-76.2024.8.12.0000, j. 23.02.2025” (id. 308328355 - Pág. 1/3).

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados pela parte embargante, tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que a parte embargante pretende tão somente a rediscussão de matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível. Por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interposto, uma vez que ele não se presta à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida de acordo com o interesse da parte.

A propósito:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025